Tribunal: TJES
Processo: 0000595-67.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000595-67.2020.8.08.0044
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDNEY JOSE FONTANA
APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TEREZA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000595-67.2020.8.08.0044

APELANTE: EDNEY JOSÉ SANTANA

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
EDNEY JOSÉ FONTANA
em face da r. sentença de fls. 92/ 93, proferida pela i. Magistrada da Vara Única de Santa Teresa, que nos autos da “ação ordinária” por ele ajuizada em desfavor de
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, sediadas às fls. 96/ 109, o Apelante defende que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) apelante, por negligência do apelado, sequer retornou a exercer seu labor, mesmo após cessar período de gozo de beneficio previdência e orientação do médico do trabalho para retornar as atividades, ainda que de forma readaptada; ii) o Município agiu de forma negligenciada ao impossibilitar que o apelante retornasse as suas funções laborais, e recebesse o seu salário por dois meses, de modo cabe que reconhecer a sua responsabilidade pelo pagamento das referidas verbas salariais no período discriminado; iii) afirma que o médico do trabalho não julgou o apelante inapto ao trabalho, apenas solicitou a sua readaptação em função administrativa compatível em decorrência de sua limitação, pedido esse que foi de pleno indeferido pelo apelado.

Em contrarrazões, apresentadas às fls. 112/115, o Apelado pugna para que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 28.03.23.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
EDNEY JOSÉ FONTANA
em face da r. sentença de fls. 92/ 93, proferida pela i. Magistrada da Vara Única de Santa Teresa, que nos autos da “ação ordinária” por ele ajuizada em desfavor de
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA
, julgou improcedente a pretensão autoral.

De início, convém esclarecer que o ora Apelante, Edney José Fontana, servidor municipal de Santa Teresa, ajuizou a presente ação afirmando que após período de afastamento em gozo de benefício previdenciário, compareceu no dia 09.09.2016, no setor de recursos humanos da Prefeitura Municipal de Santa Teresa-ES, de posse de atestado médico e laudo médico assistente, todavia, na ocasião, o setor de recursos humanos da prefeitura recusou-se a reintegrá-lo ao seu quadro de funcionários, sob o fundamento de que seria necessária realização de novo agendamento pericial no INSS. Entretanto, relata que no dia 30.11.2016, compareceu a perícia médica agendada pela Prefeitura junto ao INSS, ocasião em teve seu pedido de auxílio-doença negado. Entende que em razão da negligência do Município, teve seu pedido de auxílio-doença indeferido judicialmente inclusive. Assim, defende que o Município deveria ser condenado ao pagamento pelos dias que o declarante não exerceu seu labor, compreendendo o período de 09.09.2016 a 31.11.2016, assim almeja que seja o Ente Público Requerido competido, às suas expensas, a realizar o pagamento do período que o Requerente ficou afastado por motivo de auxílio-doença, que foi indeferido.

Após regular instrução processual, foi proferida a r. sentença objurgada, a qual julgou improcedente o pleito contido na exordial.

Irresignado, o Requerente interpôs o presente apelo, aduzindo, em suas razões (fls.458/ 462), que i)apelante, por negligência do apelado, sequer retornou a exercer seu labor, mesmo após cessar período de gozo de beneficio previdência e orientação do médico do trabalho para retornar as atividades, ainda que de forma readaptada; ii) o Município agiu de forma negligenciada ao impossibilitar que o apelante retornasse as suas funções laborais, e recebesse o seu salário por dois meses, de modo cabe que reconhecer a sua responsabilidade pelo pagamento das referidas verbas salariais no período discriminado; iii) afirma que o médico do trabalho não julgou o apelante inapto ao trabalho, apenas solicitou a sua readaptação em função administrativa compatível em decorrência de sua limitação, pedido esse que foi de pleno indeferido pelo apelado.

Em contrarrazões, apresentadas às fls. 112/115, o Apelado pugna para que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Destaco desde logo que é caso de provimento do Apelo, devendo ser reformada a sentença.

Conforme observo, o Apelante é servidor público do Município de Santa Teresa, ocupante do cargo de eletricista, lotado na Secretaria de Obras e Infraestrutura, e teve concedido em seu favor auxílio-doença no período de 28/04/2016 a 08/09/2016 em razão de ter sido submetido a cirurgia oftalmológica.

E, segundo restou incontroverso, ao se reapresentar na data de 09/09/2016 junto à Prefeitura Municipal para retornar ao serviço, foi-lhe recomendado que aguardasse a realização de nova perícia médica agendada junto ao INSS para fins de prorrogação do benefício, haja vista que no seu retorno ao trabalho, apresentou atestado médico emitido pela Médica que o acompanhou, solicitando afastamento do serviço por mais 120 dias (fl.28).

Com base em referido atestado, o i. Magistrado de origem concluiu que agiu corretamente a Municipalidade ao impedir o retorno do servidor ao serviço, diligenciando na ocasião a fim de reagendar perícia junto ao INSS a fim de que fosse mantido o benefício dantes concedido.

Todavia, após examinar detidamente os documentos que instruem os autos, verifico que quando o Autor/ Apelante compareceu ao setor de recursos humanos da Prefeitura, foi submetido a avaliação junto ao Médico do Trabalho ali atuante, que emitiu documento denominado ASO – Atestado de Saúde Ocupacional (fl. 57/ 58), o qual atesta a sua aptidão.

Assim, muito embora houvesse atestado médico (apresentado pelo Autor) solicitando o afastamento por mais 120 dias, entendo que o aludido Atestado de Saúde Ocupacional poderia ter sido considerado, de modo que, no momento em que o Município faz a opção por solicitar o agendamento de nova perícia para prorrogação do benefício junto a Autarquia Previdenciária, o qual foi posteriormente negado, recomendando que o seu retorno seja implementado apenas após a decisão do INSS, termina por impedir que o servidor retorne ao serviço.

Nesse contexto, verifica-se que a presente hipótese atrai a situação denominada pela doutrina e jurisprudência como
“limbo previdenciário”
, em que o empregado, antes em gozo de determinado benefício previdenciário, recebe alta em virtude de ser considerado apto pela Autarquia previdenciária, todavia, no seu retorno ao trabalho, é “recusado” pelo empregador, que entende que o empregado não está apto ao trabalho.

Ora, os documentos colacionados evidenciam que de certo modo o Apelante foi impossibilitado de retornar às suas atividades a partir do dia 09/09/2016, data em que cessaria o seu benefício de auxílio-doença concedido a partir de 28/04/2016, sendo considerado pela Municipalidade que o atestado médico por ele colacionado (fl.28), datado de 09/09/2016, solicitando o seu afastamento ao trabalho por 120 dias, evidenciava a necessidade de agendamento de nova perícia junto ao INSS em 30/11/2016.

Acerca do tema, vejamos os precedentes dos Tribunais pátrios:

RECURSO DA PARTE AUTORA. A) JORNADA. LIMBO PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO ENTRE A ALTA PREVIDENCIÁRIA E O INDEFERIMENTO DA PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. A jurisprudência pátria, encabeçada pelo Tribunal Superior do Trabalho, sedimentou o entendimento de que é ilegal a recusa do empregador ao retorno do empregado que gozou de auxílio-doença, com o argumento de que ele permaneceria inapto. Não obstante, é dever do trabalhador, após a alta previdenciária, apresentar-se à empresa. Decerto não é a empresa responsável por "convocar" o funcionário. Mesmo porque, presume-se, é deste o interesse maior na manutenção do vínculo empregatício. In casu, contudo, o autor não fez prova alguma de que a ré o tenha impedido de voltar ao trabalho após a alta previdenciária.

LIMBO PREVIDENCIÁRIO. O caso dos autos atrai a situação denominada pela doutrina como limbo previdenciário, em que a autarquia previdenciária deixa de conceder o auxílio-doença e o empregador não promove a realocação do empregado ao seu posto de trabalho, ficando o trabalhador sem perceber qualquer tipo de remuneração. A incapacidade para o trabalho foi referendada por médico do trabalho do Reclamado. O fato de a Reclamante ter entregue laudo de especialista confirmando a incapacidade e entrado com medidas jurídicas contra o indeferimento da prorrogação do auxílio-doença não lhe atribui responsabilidade pelo reconhecimento da incapacidade que, repise-se, foi confirmada pelo médico do Reclamado. Considerando que a Reclamante não concorreu para o indeferimento do benefício previdenciário, o Reclamado deve arcar com os salários do período em que ela ficou sem qualquer remuneração. Recurso conhecido e desprovido. (TRT 10ª R.; ROT 0001514-88.2017.5.10.0001; Primeira Turma; Rel. Des. José Leone Cordeiro Leite; DEJTDF 20/04/2020; Pág. 4461)

CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DO EMPREGADOR RECEBER O TRABALHADOR. "LIMBO JURÍDICO". DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Revelando a prova que a empresa injustificada e abusivamente não orientou o trabalhador sobre o procedimento correto quanto ao término do auxílio doença se recusando recebê-lo após o retorno no final do benefício previdenciário, cuja prorrogação foi indeferida pela Previdência Social, preferindo, ao receber a comunicação do indeferimento, determinar o retorno do prestador ao INSS, em procedimento que durou por mais de dezoito meses, quando então foi readmitido. Se durante esse período o trabalhador ficou sem percepção de salário e do benefício previdenciário, caracterizado aquilo que é doutrina e jurisprudência denominam "limbo jurídico", vácuo em que o contrato de trabalho se encontra vigente, mas o trabalhador não recebe salário em o benefício previdenciário, em face do comportamento da empresa, que agiu com evidente má-fé, devendo indenizar o trabalhador pelos danos materiais, no valor dos salários alusivos ao período do abusivo comportamento, nos termos do previsto nos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. Recurso parcialmente provido. (TRT 24ª R.; ROT 0025819-23.2016.5.24.0021; Segunda Turma; Rel. Des. Francisco das Chagas Lima Filho; Julg. 22/05/2020; DEJTMS 22/05/2020; Pág. 364)

Assim, como a prova dos autos revela que o Autor não permaneceu inerte quando finalizou o auxílio-doença, comparecendo à Prefeitura para fins de retorno ao serviço, deve-se concluir que o período em que foi-lhe recomendado aguardar para retorno a perícia no INSS deve ser remunerado pelo Município.

Fixadas tais premissas, deve ser provido o apelo interposto, para o fim de condenar o Município de Santa Teresa a efetuar o pagamento da remuneração do servidor no período de 09.09.2016 a 31.11.2016, com juros desde a citação, na forma do artigo 1º- F da Lei 9494/97, e correção monetária pelo IPCA-E desde de quando deveria ter sido efetuado o pagamento.

Nesses termos:
“(...) 10 – Versando a hipótese sub examine de condenação em face da Fazenda Pública que não possui natureza tributária, o índice de correção monetária aplicável é o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), conforme destacado pelo STF no RE nº 870.947 e pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.495.146/MG, bem como juros de mora pelos índices descritos no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com suas posteriores modificações. (...) (TJES; APL-RN 0036104-91.2013.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 05/12/2022; DJES 26/01/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao apelo, nos termos acima fundamentados.

Considerando o provimento do Recurso, deve ser redistribuída a verba sucumbencial, devendo o Município ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em benefício do patrono do Autor, fixados em 12% sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, §3º, I do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000595-67.2020.8.08.0044

APELANTE: EDNEY JOSÉ SANTANA

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR. MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. AUXÍLIO-DOENÇA. PRORROGAÇÃO. INDEFERIMENTO INSS. LIMBO PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO ENTRE O FIM DO AUXÍLIO E A DECISÃO QUE INDEFERIU A PRORROGAÇÃO. REMUNERAÇÃO DEVIDA. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAGAR RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Apelante é servidor público do Município de Santa Teresa, ocupante do cargo de eletricista, lotado na Secretaria de Obras e Infraestrutura, e teve concedido em seu favor auxílio-doença no período de 28/04/2016 a 08/09/2016 em razão de ter sido submetido a cirurgia oftalmológica.

2. E, segundo restou incontroverso, ao se reapresentar na data de 09/09/2016 junto à Prefeitura Municipal para retornar ao serviço, foi-lhe recomendado que aguardasse a realização de nova perícia médica agendada junto ao INSS para fins de prorrogação do benefício, haja vista que no seu retorno ao trabalho, apresentou atestado médico emitido pela Médica que o acompanhou, solicitando afastamento do serviço por mais 120 dias.

3. Quando o Autor/ Apelante compareceu ao setor de recursos humanos da Prefeitura, foi submetido a avaliação junto ao Médico do Trabalho ali atuante, que emitiu documento denominado ASO – Atestado de Saúde Ocupacional (fl. 57/ 58), o qual atesta a sua aptidão.

4. Assim, muito embora houvesse atestado médico solicitando o afastamento do servidor por mais 120 dias, no momento em que o Município faz a opção por solicitar o agendamento de nova perícia para prorrogação do benefício junto a Autarquia Previdenciária, o qual foi posteriormente negado, termina por impedir que o servidor retorne ao serviço.

5. Nesse contexto, verifica-se que a presente hipótese atrai a situação denominada pela doutrina e jurisprudência como “limbo previdenciário”, em que o empregado, antes em gozo de determinado benefício previdenciário, recebe alta em virtude de ser considerado apto pela Autarquia previdenciária, todavia, no seu retorno ao trabalho, é “recusado” pelo empregador, que entende que o empregado não está apto ao trabalho.

6. Os documentos colacionados evidenciam que de certo modo o Apelante foi impossibilitado de retornar às suas atividades a partir do dia 09/09/2016, data em que cessaria o seu benefício de auxílio-doença concedido a partir de 28/04/2016, haja vista que na ocasião apresentou atestado médico (fl.28), datado de 09/09/2016, solicitando o seu afastamento ao trabalho por 120 dias, razão pela qual foi agendada nova perícia junto ao INSS em 30/11/2016 com a finalidade de conceder o auxílio-doença.

7. Assim, como a prova dos autos revela que o Autor não permaneceu inerte quando finalizou o auxílio-doença, comparecendo à Prefeitura para fins de retorno ao serviço, deve-se concluir que o período em que foi-lhe recomendado aguardar para retorno a perícia no INSS deve ser remunerado pelo Município.

8. Apelação conhecida e provida.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.